Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-29.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0004696-29.2016.8.11.0037
APELANTE: LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA E ELI PADILHA LEAL
APELADO: SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA e ELI PADILHA LEAL, contra a sentença proferida nos autos da ação de Reparação Por Danos Morais ajuizada por SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando os requeridos/apelantes ao pagamento do valor de R$30.000,00 a título de danos morais, bem como nas custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00, consoante artigo 85, §2o, do CPC/15.
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 113810485), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID no 11393099).
Os apelantes, entretanto, não efetuaram o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 116520472, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addaio
Desembargadora